Tribunal: TJMT
Processo: 1009346-83.2025.8.11.0006
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009346-83.2025.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Bancários]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[GILBERTO CONCEICAO JACOBINA - CPF: 691.303.451-20 (APELANTE), PEDRO FELIX GONCALVES DIAS FIGUEIREDO - CPF: 042.827.261-48 (ADVOGADO), NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 30.680.829/0001-43 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SCR. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA INAPLICABILIDADE DO ART. 43, §2o, DO CDC E DA SÚMULA 359 DO STJ. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de exclusão de registro no SCR/SISBACEN e indenização por danos morais decorrentes da inscrição do nome do autor na categoria “prejuízo”, sem notificação prévia específica. O autor alegou restrição de crédito e dano moral presumido, enquanto a instituição financeira defendeu a legalidade do compartilhamento de dados, em razão da autorização contratual e da natureza pública e informativa do SCR.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a ausência de notificação prévia específica acerca da inclusão de dados no SCR configura ato ilícito apto a ensejar indenização por danos morais; e (ii) estabelecer se a anotação regular no SCR gera dano moral presumido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O Sistema de Informações de Crédito do Banco Central possui natureza pública, informativa e finalidade macroeconômica, voltada ao controle e supervisão do risco de crédito no sistema financeiro nacional, não se equiparando aos cadastros privados de inadimplentes, como SPC e SERASA.

4.

A exigência de notificação prévia prevista no art. 43, §2o, do CDC e o entendimento consolidado na Súmula 359 do STJ não se aplicam ao SCR, por se dirigirem exclusivamente aos bancos de dados privados de proteção ao crédito.

5.

A mera existência de anotação regular no SCR, desacompanhada de demonstração de publicidade indevida, recusa concreta de crédito ou prejuízo efetivo, não configura dano moral in re ipsa.

6.

A gratuidade da justiça somente pode ser revogada mediante prova de alteração superveniente da condição econômica da parte beneficiária, inexistente no caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso NÃO provido.

Tese de julgamento
:

1.

O Sistema de Informações de Crédito do Banco Central – SCR possui natureza pública e finalidade macroeconômica, não se equiparando aos cadastros privados de inadimplentes.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, art. 43, §2o. CPC, art. 85, §11. CC, art. 927. Resolução CMN no 5.037/2022.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, AI no 1023298-50.2025.8.11.0000, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 13.08.2025. TJMT, Apelação no 1008658-30.2025.8.11.0004, Rel. Des. Serly Marcondes Alves, j. 25.02.2026. TJMT, Apelação no 1013030-54.2024.8.11.0037, Rel. Des. Anglizey Solivan de Oliveira, j. 11.02.2026. Súmula 359 do STJ.

R E L A T Ó R I O

Apelação interposta em face da sentença proferida pelo juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Cáceres/MT, que julgou improcedentes os pedidos formulados em sede de Ação Declaratória de Inexistência de Débitos c/c Indenização por Danos Morais.

Em suas razões recursais, o apelante defende que o Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento sobre a natureza restritiva do SCR/SISBACEN.

Invoca a Resolução CMN no 5.037/2022, que impõe às instituições financeiras o dever de comunicar previamente o cliente sobre o registro de seus dados no sistema.

Sustenta a ocorrência de dano moral
in re ipsa
ante a falha no dever de informação e o abalo ao crédito.

A instituição financeira, em contrarrazões, pugnou preliminarmente pela revogação da gratuidade da justiça.

No mérito, defendeu a licitude da conduta com base em autorização contratual expressa para o compartilhamento de dados e na natureza histórica do SCR.

Argumentou, ainda, pela incidência da Súmula no 385 do STJ, apontando a existência de outros débitos em nome do recorrente que afastariam o dever de indenizar.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR – IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA

O apelante requer a revogação da justiça gratuita concedida a apelada, porém não apresenta indícios de modificação na condição econômica da parte adversa que justifiquem o acolhimento da solicitação.

A propósito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS, MORAIS E RESSARCIMENTO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. IMPUGNAÇÃO AO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. PRELIMINARES REJEITADAS. PRESCRIÇÃO. NECESSIDADE DE PERÍCIA CONTÁBIL. HONORÁRIOS PERICIAIS. ÔNUS DE QUEM REQUEREU A PROVA. ART.95DO CPC. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. III. RAZÕES DE DECIDIR. A concessão da justiça gratuita somente pode ser revogada mediante prova de alteração superveniente da situação econômica do beneficiário, o que não foi demonstrado nos autos, motivo pelo qual se mantém o benefício deferido ao agravado. (N.U 1023298-50.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Vice-Presidência, Julgado em 13/08/2025, Publicado no DJE 13/08/2025).

Portanto,
rejeito a preliminar
.

VOTO MÉRITO

Na presente demanda o autor sustentou que teve seu nome inscrito no Sistema de Informações de Crédito (SCR) do Banco Central, sob a classificação de "prejuízo", sem a devida notificação prévia exigida pelo Código de Defesa do Consumidor e pelas resoluções do Conselho Monetário Nacional.

Alegou que tal anotação possui natureza restritiva e impediu a obtenção de financiamento veicular, pleiteando a exclusão do apontamento e indenização por danos morais no valor de R$ 20.000,00.

O magistrado de primeiro grau, ao sentenciar o feito, rejeitou as preliminares de inépcia da inicial, defeito de representação e falta de interesse de agir. No mérito, fundamentou a improcedência na tese de que o SCR possui finalidade macroeconômica e não se equipara aos cadastros privados de proteção ao crédito, como SPC e Serasa.

Cumpre destacar que, embora a relação seja de consumo, tal circunstância não conduz automaticamente ao reconhecimento da ilicitude da conduta da instituição financeira. É necessário verificar a natureza do sistema em que houve o registro e o regime jurídico aplicável.

Nesse ponto, o Sistema de Informações de Crédito do Banco Central não se confunde com os cadastros de inadimplentes mantidos por entidades privadas, como SPC e SERASA. Trata-se de plataforma de dados de caráter público, voltado ao controle e à supervisão do risco de crédito no âmbito do sistema financeiro nacional.

Por essa razão, não se aplica, ao SCR, a exigência de notificação prévia prevista no artigo 43, §2o, do CDC, tampouco o entendimento da Súmula n. 359 do STJ, que se dirige aos Bancos de dados de natureza privada.

Ao contrário do que sustenta a apelante, para o SCR, é suficiente a ciência precedente do consumidor sobre o compartilhamento de seus dados no momento da contratação, não sendo necessária notificação individualizada para cada anotação.

Logo, deve ser reconhecida a legalidade da inscrição por falta de aviso específico.

Ademais, a alegação de que o SCR possui natureza restritiva, por si só, não conduz à conclusão pretendida pela apelante. Ainda que tal cadastro possa influenciar a análise de crédito, sua finalidade principal é diversa, voltada à transparência e à estabilidade do sistema financeiro, o que justifica o tratamento jurídico diferenciado.

No que diz respeito ao dano moral, a inexistência de ato ilícito impede o dever de indenizar. Além disso, a mera existência de registro regular em sistema oficial, decorrente de obrigação legal, não constitui lesão à honra ou à dignidade do consumidor.

Por fim, quanto à responsabilidade exclusiva da instituição financeira, embora seja correto afirmar que os dados são por ela prestados, isso não altera a conclusão do caso, pois não há prova de irregularidade na inserção das informações.

A propósito, confira-se:

“DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL.
SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE CRÉDITO – SCR. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. INEXISTÊNCIA DE ILICITUDE. INAPLICABILIDADE DO DANO MORAL IN RE IPSA
. NECESSIDADE DE PROVA DO DANO E DO NEXO CAUSAL. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação Cível interposta contra sentença que julgou improcedente ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, em razão de suposta anotação indevida no Sistema de Informações de Crédito do Banco Central (SCR), nos campos “vencido” e “prejuízo”, sem notificação prévia. A parte autora requereu a exclusão do registro e indenização de R$ 15.000,00 por danos morais. O juízo de origem reconheceu a regularidade da conduta do banco, afastou a ocorrência de dano moral e condenou a autora ao pagamento das custas e honorários, com exigibilidade suspensa. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se a ausência de notificação prévia acerca de registro no SCR configura ilícito passível de indenização por danos morais; e (ii) determinar se é aplicável, no caso, a presunção de dano moral in re ipsa em razão da inscrição no referido sistema. III. RAZÕES DE DECIDIR O Sistema de Informações de Crédito do Banco Central (SCR) possui natureza informativa e finalidade institucional diversa dos cadastros de inadimplentes, sendo voltado ao monitoramento do crédito no sistema financeiro, não se prestando à publicidade negativa nem à coerção indireta ao pagamento. O reporte de informações verídicas ao SCR constitui dever legal e regulatório das instituições financeiras, nos termos da Resolução CMN no 5.037/2022, não configurando, por si só, conduta ilícita, ainda que a informação seja negativa ou classificada como “prejuízo”. A ausência de notificação prévia ao consumidor não basta, por si só, para caracterizar o dever de indenizar, sendo imprescindível a demonstração cumulativa da conduta ilícita, do dano e do nexo causal, conforme previsto no art. 927 do Código Civil. Não houve comprovação de que a anotação no SCR tenha gerado recusa concreta de crédito, publicidade indevida ou qualquer outro prejuízo efetivo, sendo incabível o reconhecimento do dano moral in re ipsa, dada a natureza sigilosa e restrita do sistema. A jurisprudência consolidada do TJMT e do STJ reconhece que o SCR não tem natureza restritiva automática, exigindo demonstração de prejuízo concreto para fins de indenização. A simples existência de anotação histórica no SCR, desacompanhada de prova de restrição concreta ao crédito ou de publicidade indevida, não autoriza a presunção automática de abalo moral, motivo pelo qual a improcedência deve ser mantida, inclusive quanto ao pedido de exclusão do registro. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: O registro de informação verídica no Sistema de Informações de Crédito do Banco Central – SCR, mesmo sem notificação prévia, não configura, por si só, ato ilícito passível de indenização. A simples anotação de dívida no SCR, sem demonstração de recusa de crédito, publicidade indevida ou constrangimento, não enseja dano moral in re ipsa. A responsabilização civil por registro no SCR exige a demonstração cumulativa de conduta ilícita, dano efetivo e nexo causal.

(...)
(N.U 1008658-30.2025.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/02/2026, Publicado no DJE 03/03/2026). (Sem destaque no original).

“DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
INCLUSÃO DE DADOS NO SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE CRÉDITO DO BANCO CENTRAL (SCR). AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. NATUREZA PÚBLICA E DISTINTA DOS CADASTROS PRIVADOS. DÍVIDA EXISTENTE E EXIGÍVEL À ÉPOCA DO REGISTRO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO E DE DANO MORAL
. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível contra sentença que julgou procedentes os pedidos formulados em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, determinando a exclusão de anotação no Sistema de Informações de Crédito do Banco Central (SCR/SISBACEN) e condenando o réu ao pagamento de compensação moral, ao fundamento da ausência de notificação prévia da consumidora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Discute-se: (i) a ausência de notificação prévia ao consumidor antes da inclusão de seu nome no Sistema de Informações de Créditos (SCR); e (ii) se há direito à indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O SCR possui tem natureza pública e finalidade macroeconômica, distinta dos cadastros privados de proteção ao crédito, não incidindo a exigência de notificação prévia prevista para cadastros restritivos.

4. A inclusão no SCR não configura, por si só, dano moral, considerando a ausência de indícios de manutenção indevida ou ilicitude no repasse dos dados, caracterizando o exercício regular de direito.

5. Demonstrado que o débito era existente e exigível à época do registro, inexistem irregularidade formal, abuso ou extrapolação dos limites legais na alimentação do sistema.

7. A anotação regular no SCR, por si só, não gera dano moral presumido, sendo indispensável a comprovação de uso indevido, erro material, manutenção além do prazo regulamentar ou efetivo prejuízo, ônus do qual a autora não se desincumbiu.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso provido.

Tese de julgamento: “1. A inscrição regular de dívida existente no SCR prescinde de notificação prévia do devedor e não enseja, por si só, indenização por danos morais.”

(...)
(N.U 1013030-54.2024.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/02/2026, Publicado no DJE 18/02/2026). (Sem destaque no original).

Pelo exposto,
nego provimento ao Recurso
e, com fundamento no artigo 85, §11, do CPC, majoro a verba honorária para 12% sobre o valor atualizado da causa, ressalvada a suspensão da obrigação tendo em vista a apelante ser beneficiária da justiça gratuita.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2026